Tribunal: TJDFT
Processo: 0700029-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. O embargante alega haver omissão e contradição no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (I) averiguar se há omissão ao não examinar a prejudicialidade externa justificadora da aplicação do art. 313, V, 'a', do CPC; (II) verificar se há omissão ao não enfrentamento da tese do Distrito Federal em relação a inexigibilidade da obrigação; (III) analisar se há contradição em relação ao bis in idem; e (IV) averiguar se há omissão à análise da tese recursal do Distrito Federal, que sustenta a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código.
3.1. O acórdão afirmou que, nos termos do art. 969 do CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se houver concessão de tutela provisória — o que não ocorreu no caso em análise. 3.2. Quanto à inexigibilidade da obrigação, o aresto afirmou que a matéria já foi debatida na ação originária, razão pela qual não é possível nova apreciação no cumprimento de sentença, diante da manifesta preclusão. 3.3. Quanto à aplicação da SELIC, o acórdão entendeu que a decisão agravada está em conformidade com o art. 3o da EC no 113/2021 e com a redação atual do art. 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ, o qual trata da gestão dos precatórios. Estabelece-se, assim, a aplicação da taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado da dívida, considerando o principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021. 3.4. Nesse contexto, o decisum asseverou que, a partir de julho de 2009, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária e os juros de mora seguem a remuneração da caderneta de poupança (Tema 905/STJ e Tema 1.170/STF). A partir de dezembro de 2021, os débitos contra a Fazenda Pública devem observar a incidência exclusiva da taxa SELIC, conforme a EC no 113/2021, por englobar atualização monetária e compensação da mora. 3.5. Por fim, o acórdão considerou incabível alegar violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes em face do ato normativo do CNJ (art. 22, §§ 1o e 2o, da Resolução no 303/2019), o qual regulamenta a matéria. Afastou-se, assim, a pretensão do agravante de limitar a incidência da SELIC apenas ao montante principal, sem os juros anteriores. Apesar dos argumentos do recorrente, o entendimento atual da Corte é de que não há bis in idem quando a SELIC incide de forma simples sobre o valor da dívida consolidada até novembro de 2021, antes da alteração constitucional.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.2. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.3. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 4.4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 313, V, 'a', art. 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC; art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019; art. 3o da EC no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: Tema 905/STJ; Tema 1.170/STF.